Tribunal: TJMT
Processo: 0011543-50.2007.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011543-50.2007.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), DIONIZIO ALVES PEREIRA - CPF: 207.625.931-72 (APELADO), RIVANE ESTEVES ALVES - CPF: 207.981.721-34 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), RIVANE ESTEVES ALVES - CPF: 207.981.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – LEI Nº 10.931/2004 C/C ART. 70 DO DECRETO N. 57.663/66 – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 06 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão executória relacionada à cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a prescrição da pretensão formulada nos autos da Ação de Execução, ajuizada em face de
Dionizio Alves Pereira e Outro.
Com isso, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 924, V, e 925, ambos do Código de Processo Civil.

O banco sustenta, em breve resumo, a inocorrência da prescrição intercorrente, porquanto não houve inércia na condução do processo, que lhe possa ser atribuída, uma vez que sempre atendeu as determinações e intimações judiciais para dar andamento ao feito, a fim de promover a citação do requerido.

Enfatiza que a lentidão da citação imputável à máquina judiciária, bem como a necessidade de observância dos procedimentos necessários para a viabilização da expedição de mandado, atrelado à falta de convênio do Judiciário com os sistemas informatizados disponíveis prejudicou o andamento do processo, porque dificultou a localização de endereços, que possibilitassem a citação dos apelados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa Ação de Execução fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 20/00710-8, destinada a concessão do crédito para pagamento de saldo devedor, proveniente de contratos anteriores.

Nesse contexto, não merece reparos a sentença impugnada.

Isto porque a cédula de crédito bancário é regida pela Lei nº 10.931/2004, cuja norma, a despeito de não estabelecer, expressamente, acerca do prazo prescricional do título, nos remete, em seu artigo 44, à legislação cambial.

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

“Art. 70.
Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em
3 (três) anos

a contar do seu vencimento
.”

Interessante observar que o prazo de três anos, previsto na Lei Uniforme de Genebra, coincide com o prazo trienal, previsto no artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil.

Todavia, convém ressaltar o Decreto n. 57.663 é lei especial, para os fins do artigo 903 do Código Civil.

Acerca do prazo prescricional trienal inerente às cédulas de crédito bancário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. DEMORA. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. ART. 206, § 5º, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INAPLICABILIDADE. RESERVA DE SUBSIDIARIEDADE. ARTS. 206, § 3º, INCISO VIII, e 903. 1. (...) 3. Tendo as instâncias de origem reconhecido a desídia do autor em promover a citação, não pagando as custas da carta precatória depois de reiterados ofícios, forçoso reconhecer a não interrupção da prescrição, nos termos do art. 219, § 4º, do CPC. Não incidência da Súmula n. 106/STJ. Precedentes. 4.
Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
. 5. São inaplicáveis os prazos do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que o Diploma de 2002 fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3º, inciso VIII e 903. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 353.702/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014)

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que, neste caso, a prescrição da pretensão executória se operou, na medida em que a citação não ocorreu.

Com efeito, a rigor do que dispõe o artigo 240 do Código de Processo Civil, o ajuizamento da ação somente interrompe a prescrição, quando, e se, realizada a citação do réu. Vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Pois bem.

Por meio da decisão de id. 5670080, no dia
25/06/2007
foi determinada a citação do requerido, inaugurando, assim, a persecução do crédito ajuizado, mediante a realização de várias diligências na tentativa de localização dos devedores, bem como de bens passíveis de penhora, as quais todas restaram inexitosas.

Conforme se verifica nos autos, entre a data do despacho inaugural e a derradeira diligência negativa da citação dos executados (id. 5670211 - Pág. 3) transcorreram mais de 05 (cinco) anos, tendo o banco exequente pugnado pela citação editalícia somente em
01/09/2016
, quando decorridos mais de 09 (nove) anos do ajuizamento da ação (id. 5670223 - Pág. 1).

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a ocorrência da prejudicial de mérito, conforme proclamada pela sentença recorrida, já que, quando requerida a citação extraordinária, a pretensão executória já havia sido alcançada pela prescrição.

Por outro lado, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que
“
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Todavia, na hipótese, não há que se falar em inércia do Judiciário, porquanto, compulsando os autos, constata-se que todas as vezes em que foram requeridas de diligências, no sentido de localizar os executados, estas foram prontamente deferidas e cumpridas.

Logo, sendo inaplicável o verbete da Súmula 106 do STJ, é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023